Tribunal: STF
Processo: ARE 1450940
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISPONIBILIZAÇÃO DE VÍDEO E ABAIXO-ASSINADO SOBRE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHAS CONFINADAS EM GAIOLAS QUE NÃO CONFIGURA ABUSO. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO E DO DIREITO DE EXPRESSÃO. DIREITO À INFORMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS INCS. IV, IX E XIV DO ART. 5º, E ART. 220, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM SEDE RECURSAL. MAJORAÇÃO QUANTITATIVA. INAPLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015.



    1. Ainda que a manifestação do pensamento e a liberdade de expressão possam encontrar limites quando afetados outros direitos fundamentais, como no caso de abuso, a harmonia entre os direitos garantidos constitucionalmente deve, também, resguardar o direito à liberdade de expressão e o direito à informação da população.



    2. Caso legal (concreto) em que a divulgação do vídeo e abaixo-assinado pelas Apeladas não configura abuso à livre manifestação do pensamento e ao direito de expressão, ambos garantidos constitucionalmente.



    3. “Segundo jurisprudência assente do STF e do STJ, regra geral, não configura ato ilícito a divulgação de fatos verídicos ou verossímeis, ainda que eivados de opiniões severas, irônicas ou impiedosas, sobretudo quando se tratar de figuras públicas que exerçam atividades tipicamente estatais, gerindo interesses da coletividade, e a notícia e a crítica referirem-se a fatos de interesse geral relacionados à atividade pública desenvolvida pela pessoa noticiada (REsp nº 801.109/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 12/03/2013; ADPF nº 130/DF, de relatoria do Ministro CARLOS BRITTO; AgRg no AI 690.841/SP, de relatoria do Ministro CELSO DE MELLO). [...] 4. Recurso especial a que se nega provimento”. (STJ – 4ª Turma – REsp. n. 1.586.435/PR – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – j. em 29/10/2019 – DJe de 18/12/2019)



    4. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, com base no § 11 do art. 85 da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), haja vista que a verba honorária fora fixada no limite legal de 20% (vinte por cento) previsto no § 2º do mesmo dispositivo legal.



    5. Recurso de apelação cível conhecido, e, no mérito, não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IV, V, IX, X e XIV; 170, caput, inciso IX e parágrafo único; e 220 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Matéria veiculada em página da internet. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.183.342/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 802.641/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/10/14 e ARE nº 725.297/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/13.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente